Tribunal: STF
Processo: HC 95978
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. 
   PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
   FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA E SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. ANÁLISE DAS 
   QUESTÕES DE FUNDO DO RECURSO ESPECIAL: NÃO CABIMENTO. AGRAVO 
   REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.	Embora conste da impetração a cópia de 
   diversos documentos que, ao tempo em que proferida a decisão ora 
   agravada, não estavam apensados aos autos, a deficiência da 
   instrução do pedido foi apenas um dos fundamentos para se negar 
   seguimento à impetração, ao lado de outros autônomos e suficientes. 
   
2.	O cabimento da impetração seria, se tanto, para analisar se o 
   Relator do Agravo de Instrumento no STJ teria decidido corretamente, 
   ou não, ao manter a decisão inadmitindo o recurso especial e, 
   portanto, que seria inviável, desde logo, a análise das questões de 
   fundo do recurso especial.
3.	Não cabe ao Supremo, mesmo que 
   reconhecesse algum vício na decisão questionada na impetração, 
   analisar desde logo o recurso especial inadmitido. Se fosse o caso - 
   que não é - concluir que o Relator no Superior Tribunal de Justiça 
   deveria prosseguir no exame do agravo ou determinar a subida do 
   recurso especial.
4.	Não há constrangimento ilegal, sendo comparada 
   a inicial da impetração não questiona, especificamente, os 
   fundamentos da decisão pela qual o agravo de instrumento foi 
   desprovido no Superior Tribunal de Justiça.
5.	É firme a 
   jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a mera 
   possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício pelo Superior 
   Tribunal de Justiça não faz dele autoridade coatora.
6.	A 
   jurisprudência predominante neste Supremo Tribunal Federal firmou-se 
   no sentido de que a decisão possibilitadora do habeas corpus não 
   seria aquela que indeferiu monocraticamente o recurso sem analisar a 
   questão de direito, mas sim aquela proferida pelo colegiado do 
   Superior Tribunal de Justiça no julgamento de eventual e consecutivo
   agravo regimental - exigência que visa ao esgotamento da jurisdição
   e à esquiva da indevida supressão de instância.
7.	Agravo 
   regimental não provido.